Tribunal: TJBA
Processo: 8066222-87.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8066222-87.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ALEXANDRE SILVA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

E
menta
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. LICITUDE DAS PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. IDONEIDADE DO INCREMENTO DA PENA-BASE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo Réu Alexandre Silva do Nascimento, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1.ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/A, que condenou-o, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, não sendo aplicada pena de multa tendo em vista a situação econômica do Acusado.

2. A denúncia narra que, em 01.10.2022, Policiais Militares em ronda de rotina avistaram o Acusado em bicicleta que, ao visualizar a viatura, tentou empreender fuga. Após abordagem, foram encontrados em seu poder 26 (vinte e seis) papelotes de cocaína, 01 (uma) porção de maconha e R$ 109,10 (cento e nove reais e dez centavos).

3. A Defesa postula, preliminarmente, a nulidade das provas por ausência de fundada suspeita para a busca pessoal. No mérito, requer absolvição por insuficiência probatória com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, pela fixação da pena-base no mínimo legal ou redução aplicada em razão da natureza da droga mediante fração de 1/8 (um oitavo).

II. Questão em discussão

4. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a validade da busca pessoal realizada e a validade das provas obtidas; (ii) analisar a suficiência probatória para lastrear a condenação por tráfico de drogas; (iii) examinar a possibilidade de desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006; e (iv) avaliar a adequação da dosimetria da pena aplicada.

III. Razões de decidir

5. A busca pessoal realizada foi legalmente fundamentada em fundada suspeita, considerando o comportamento evasivo do Réu ao avistar a viatura policial em região notoriamente conhecida pelo intenso tráfico de entorpecentes, justificando a abordagem conforme jurisprudência do STF e STJ.

6. A materialidade delitiva foi demonstrada pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo pericial, que atestou a apreensão de 19,20g (dezenove gramas e vinte centigramas) de cocaína fracionada em 26 (vinte e seis) porções e 4,75g (quatro gramas e setenta e cinco centigramas) de maconha.

7. A autoria foi comprovada pelos depoimentos harmônicos e detalhados dos Policiais Militares, prestados sob o crivo do contraditório, que relataram as circunstâncias da prisão em flagrante e reconheceram o Réu como a pessoa abordada.

8. O depoimento de Policiais Militares constitui meio de prova idôneo para sustentar a condenação, especialmente quando prestado em juízo sob compromisso e contraditório, sendo inviável presumir inverdade ou parcialidade sem indicativo concreto.

9. A desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006 não prospera, considerando a quantidade expressiva de drogas, o fracionamento em 26 (vinte e seis) porções individualizadas, a diversidade de substâncias apreendidas, a localização em área de traficância e a tentativa de fuga.

10. Eventual condição de usuário de drogas não elide o reconhecimento do delito estampado no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, pois as figuras do usuário e do traficante podem coexistir em uma mesma pessoa; porém, no concurso entre essas condutas, aplicam-se os princípios da consunção e da proporcionalidade, prevalecendo a infração mais grave.

11. A pena-base foi adequadamente fixada acima do mínimo legal com fundamento no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, considerando a quantidade e natureza da droga apreendida e os antecedentes criminais do Réu, e na negativa valoração da circunstância judicial “antecedentes criminais”.

12. O aumento da pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses mostra-se proporcional e adequado, considerando a gravidade e nocividade da substância cocaína e a quantidade relevante de entorpecentes apreendidos.

13. A existência de condenação anterior definitiva por tráfico de drogas, com trânsito em julgado anterior ao delito ora analisado, foi corretamente valorada como maus antecedentes na primeira fase dosimétrica. Tal circunstância poderia ter sido computada como agravante na segunda etapa do cálculo da pena, omissão que não pode ser suprida por esta instância recursal em razão da vedação à
reformatio in pejus
, reforçando a razoabilidade e adequação da reprimenda aplicada.

14. O Magistrado sentenciante deixou de fixar a pena de multa, sanção pecuniária cumulativamente cominada ao tipo, porém, a ausência de recurso do Ministério Público quanto a este ponto torna definitiva a sentença nesse aspecto, devendo ser mantida a condenação sem a aplicação da pena de multa.

IV. Dispositivo e tese

1
5
. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: “1. A fuga ao avistar a viatura policial em região conhecida pelo tráfico de drogas constitui fundada suspeita para realização de busca pessoal. 2. A quantidade de drogas apreendidas e a natureza da substância constituem fundamentos idôneos para exasperar a pena-base acima do mínimo legal. 3. O fracionamento de entorpecentes em múltiplas porções individualizadas evidencia destinação mercantil e afasta a desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal. 4. Condenação anterior definitiva anterior ao fato delitivo justifica a valoração negativa dos antecedentes criminais na primeira fase dosimétrica.”

________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5.º, incs. X e LXI; CPP, arts. 240, § 2.º, 244, 312, 386, inc. VII; Lei n.º 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n.º 603.616/RO, Tema 280, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, 1.ª Turma, AgRg no HC 231.795/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 09.10.2023; STJ, 5.ª Turma, AgRg nos EDcl no RHC n.º 169.198/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 23.10.2024; STJ, 5.ª Turma, HC n.º 809.094/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 22.10.2024; STJ, 6.ª Turma, AgRg no HC n.º 937.891/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 23.10.2024; STJ, 6.ª Turma, AgRg nos EDcl no HC n.º 803.115/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 14.05.2025; STJ, 5.ª Turma, AgRg no HC n.º 989.690/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14.05.2025; STJ, 6.ª Turma, HC 165.561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 02.02.2016; STJ, 5.ª Turma, HC 115.516/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 03.02.2009.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º
8066222-87.2023.8.05.0001
, oriunda da 1.ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, figurando como
Apelante

ALEXANDRE SILVA DO NASCIMENTO
, e, como
Apelado
, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
N
EGAR
PROVIMENTO à Apelação
, mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus termos, tudo a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora